Tribunal: TJMT
Processo: 8033751-89.2019.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8033751-89.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[ALUIZIO RODRIGUES LEITE - CPF: 001.164.411-78 (RECORRENTE), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), ANDERNE RAFAEL MARQUES DE JESUS ALMEIDA - CPF: 028.480.051-14 (RECORRIDO), AUGUSTO CEZAR DE AQUINO TAQUES - CPF: 976.279.921-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:
8033751-89.2019.8.11.0001

Origem: 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s): ALUIZIO RODRIGUES LEITE

Recorrido(s): ANDERNE RAFAEL MARQUES DE JESUS ALMEIDA

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 29/09/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – ALEGAÇÃO DE RETIRADA FORÇADA DO BEM PELO VENDEDOR – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I DO CPC – DISTRATO CONSENSUAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Alega o Recorrente que celebrou contrato de comprova e venda com o Recorrido, do veículo marca Renult / Kwid Zen 10MT – Placa – QCB 3302 – Chassi 93YRBB007JJ268603 – RENAVAM: 1145292558.

Afirma ainda que, muito embora se encontrasse adimplente perante suas obrigações contratuais, o Recorrido veio a reaver o bem alienado, motivo pelo qual ingressou com a presente demanda a fim de ser indenizado por danos materiais e morais.

Pois bem. Em que pese suas razões recursais, observo que não há nos autos qualquer prova de que tenha sido o bem retirado da posse do autor sem a sua concordância, fato este constitutivo de seu direito, portanto, de sua incumbência probante, nos termos do art. 373, I do CPC.

Pelo contrário, a prova testemunhal, sequer enfrentada no recurso inominado interposto, apontou que a devolução do bem ao Recorrido se deu de forma amigável, na medida em que o Recorrente não estava conseguindo honrar com seus compromissos contratuais.

Ou seja, o que ocorreu, em verdade, foi o distrato consensual, onde o autor entendeu por bem devolver o veículo sem nenhuma contraprestação em troca, findando, assim, a relação jurídica então mantida com o Recorrido.

Desta feita, em não havendo qualquer vício de consentimento no distrato então realizado, não pode o Recorrente buscar reclamar eventual direito inerente à relação findada consensualmente.

Assim, escorreita a sentença que julgou a demanda improcedente, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos moldes do artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão das verbas, diante da gratuidade de justiça, nos moldes do artigo 98 §§2º e 3º do CPC/2015.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2022